Tribunal: TJMT
Processo: 1014126-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014126-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), TEOTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 008.925.481-34 (AGRAVANTE), RUTH AROMA MARTINS - CPF: 041.413.691-87 (AGRAVANTE), ANDREI MENESES LORENZETTO - CPF: 047.908.686-99 (AGRAVADO), GUILHERME GERSON FOIZER - CPF: 023.976.831-05 (AGRAVADO), LUIS AUGUSTO RAMIRO - CPF: 026.600.551-90 (AGRAVADO), FABIO NOGUEIRA COSTA - CPF: 267.873.328-90 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO - CPF: 010.866.651-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014126-55.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão de liminar possessória demanda a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Se a posse sobre o bem se mostra controvertida, mister o encerramento da instrução processual para aquilatar a situação fática delineada nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014126-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TEOTONIO OLIVEIRA MARTINS, RUTH AROMA MARTINS

AGRAVADO: ANDREI MENESES LORENZETTO, GUILHERME GERSON FOIZER, LUIS AUGUSTO RAMIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Teotonio Oliveira Martins e Ruth Aroma Martins
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Andrei Menezes Lorenzetto, Guilherme Gerson Foizer e Luis Augusto Ramiro
, deferiu a reintegração de posse em 1 hectare do imóvel denominado Fazenda Furna das Araras, com matrículas n. 6968 e 7025, do CRI de Paranatinga.

Realçam, inicialmente, a condição de hipossuficiência e postulam pela concessão da justiça gratuita.

Alegam que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse. Dizem que a decisão agravada está fundada em premissa equivocada, porque não ocorreu anterior imissão de posse na área objeto da demanda.

Aduzem que o mandado de imissão de posse diz respeito à área adjudicada pelos autores, sendo diversa do objeto do litígio. Alertam que a imissão de posse se deu em área que se encontravam residindo, sede da Fazenda 3M, fora do domínio das áreas adjudicadas. Informam que os locais distam mais de 500 metros um do outro.

Explicam que a área da qual têm posse conta com 158 hectares, pertencente anteriormente a José Cardoso dos Santos.

Asseveram que no local da reintegração de posse existe um bananal plantado, do qual zelam e obtêm renda. Anotam, também, que a área de 158 hectares está quase que totalmente cercada, inclusive na parte que confina com a Fazenda Furna das Araras I e II.

Relatam que ao fazer o georreferenciamento da área adjudicada, o adquirente do imóvel, Dr. Fabio Nogueira Costa, advogados dos agravados, deslocou sua área, fazendo incidir sobre a de propriedade do Espólio de Antônio Gomes de Almeida (Fazenda Santa Luzia) e de José Cardoso dos Santos (Fazenda Cardoso).

Requerem o provimento do recurso a fim de revogar a liminar de reintegração de posse.

Justiça gratuita deferida para este recurso. Efeito suspensivo deferido (id. 172658685).

Contraminuta (id 175335691). Alegam que tomaram posse do imóvel que era exercida pelo vendedor Fabio, após a assinatura da promessa de compra e venda e formalização da escritura pública. Explicam que os agravantes se encontravam na área quando da imissão de posse postulada pelo vendedor Fábio, sendo que desocuparam a área sem oposição. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014126-55.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que deferiu a liminar para reintegrar os autores, Andrei Menezes Lorenzetto, Guilherme Gerson Foizer e Luis Augusto Ramiro
,
na posse de uma área, com 1 hectare do imóvel denominado Fazenda Furna das Araras I e II, com matrículas n. 6968 e 7025, do CRI de Paranatinga.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Andrei Meneses Lorenzetto, Guilherme Gerson Foizer, Luis Augusto Ramiro

na qual alegam ser legítimos proprietários e possuidores da Fazenda Furna das Araras I e II (matrículas n. 6968, com 401,7200has e 7025, com 49has, do CRI de Paranatinga) adquiridas de Fabio Nogueira Costa por meio de Contrato de Compra e Venda e posterior Escritura Pública, que teria sido adquirida por este por adjudicação proferida nos autos n. 0801778-40.2016.8.12.0021 da 1a vara Cível da Comarca de Três Lagoas, que teria sido regularmente emitido na posse, mas que em 16/12/2021 ao constatar a invasão praticada pelos requeridos aqui agravantes Teotonio Oliveira Martins e de Ruth Aroma Martins, lavrou Boletim de Ocorrência em 21/12/2021.

De acordo ainda com os autores agravados, em razão de nova invasão pelos requeridos agravantes, novos pedidos de imissão de posse foram postulados, sendo deferida a liminar ora impugnada.

Nesta sede recursal, a controvérsia cinge-se em verificar se é o caso de reforma do deferimento da liminar de reintegração de posse.

Como cediço, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346)

Na hipótese, a liminar de reintegração de posse foi deferida sem que fosse realizada a audiência de justificação prévia e, para tanto, o Juízo entendeu que

“...
os documentos que escoltam a inicial permitem admitir a posse indireta dos requerentes na propriedade, sendo eles: contrato de promessa de compra e venda; escritura pública, matrículas 6968 e 7025, boletim de ocorrência, auto de imissão na posse, fotos, vídeo da invasão.

Quanto à data do esbulho, provou a requerente que esta é recente, conforme explanação na exordial e, não tendo transcorrido prazo superior a ano e dia, cabível, portanto, a medida liminar.

Contudo, os documentos colacionados pelos autores agravantes, de início, dão autorizam a concessão da ordem de reintegração de posse.

Isso porque, o deferimento de imissão de posse para o anterior proprietário Fabio em ação outra, não guarda relação de localização com a que é objeto desta atual ação. Veja-se que o auto de imissão na posse (id. 88123928 – autos de origem) indica as áreas como sendo Fazenda São Sebastião e Fazenda Nossa Senhora Aparecida, enquanto que nesta possessória, a pretensão é de proteção no imóvel denominado Fazenda Furna das Araras I e II.

Por sua vez, os requeridos agravados dizem ter a posse do imóvel com 158 hectares, denominado Fazenda Cardoso, área de propriedade anterior de José Cardoso dos Santos e atualmente de Leônidas Machado Filho, de quem arrendam.

Não fosse isto, há sérias dúvidas se referida área da qual requeridos agravados dizem ter a posse, foi abarcada como área excedente às matrículas n. 6.968 e 7.025, negociadas por Fabio Nogueira Costa aos autores agravados.

Assim, diante da dúvida quanto à localização da área, se se refere aquela na qual o anterior proprietário teve deferida a imissão de posse, mas que no dizer dos requeridos agravados dista mais de 500 metros da sua posse, por certo que a situação demanda a abertura da instrução probatória, em particular, por se tratar, a princípio, de áreas rurais vizinhas.

Vale dizer, os autores agravados não trouxeram provas seguras dos elementos necessários à proteção possessória, de maneira que necessária a suspensão da ordem de reintegração para que se possa dirimir a dúvida quanto a situação de fato do imóvel objeto da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – DILAÇÃO PROBATORIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar de reintegração de posse, por demandar a questão controvertida quanto a ocorrência da turbação à posse exercida pelos agravantes, instrução processual, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com o encerramento da instrução do processo.

Recurso desprovido

(TJMT - N.U 1005310-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Liminar deferida – Pretensão de reforma - Cabimento – Dúvida em relação à localização do imóvel - Possibilidade de sobreposição de títulos sobre áreas diversas – Domínio adquirido por desapropriação e posse ad usucapionem - Necessidade de prova pericial para o fim de se dirimir a dúvida quanto à área onde é exercida a posse – Cautela que exige a suspensão da ordem de reintegração – Reforma da r. decisão – Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2068668-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/05/2021; Data de Registro: 21/05/2021)

Desta feita, se a posse sobre o bem se mostra controvertida, mister o encerramento da instrução processual para aquilatar a situação fática delineada nos autos.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023